Tribunal: STF
Processo: HC 187016
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando Coimbra Maestrello, advogado, em benefício de Rafael Alves da Costa, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.6.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 584.449/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2109368-12.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Hermann Herschander, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em definitivo, à pena de dezesseis anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e tráfico de entorpecentes (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/2006). O cumprimento da pena teve início em 16.1.2020 (fls. 11-14, e-doc. 4).
    A defesa requereu ao juízo da Segunda Vara Criminal e das Execuções Criminais da Comarca de Botucatu/SP a concessão de prisão domiciliar, ao argumento de que o réu faz parte do grupo de risco da pandemia da Covid-19. Mencionou a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    O pedido foi indeferido nos termos seguintes:
    “Vistos. Fls. 1/56: 
    INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar.
    Não se tem notícia de que a pandemia tenha chegado ao estabelecimento penitenciário em questão, de modo que o réu se encontra em melhor segurança onde se encontra. Outrossim, todas as pessoas estão em risco, por isso, isoladas, de modo que, o que se pode fazer para tentar não contrair a doença são as medidas de higiene, que por certo todos os estabelecimentos penitenciários já providenciaram. 
    Ainda, tal pandemia que ocorre NO MUNDO não fundamenta que situações como a do presente feito sejam modificadas a ponto de se tornarem inexistentes, sob pena de colocar o sistema de segurança de um País em risco, caso ocorram solturas em massa” (fl. 41, e-doc. 4).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2109368-12.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o requerimento de liminar.
    O pedido de reconsideração desse indeferimento foi rejeitado:
    “A liminar foi apreciada e indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Eminente Desembargador Plantonista Hermann Herschander, o qual bem pontuou que o paciente sequer reúne requisitos para o regime semiaberto e que não há comprovação recente de eventual comprometimento de sua saúde, ao revés, o paciente estaria em bom estado geral. 
    Da mesma forma, acrescentou que não há notícias de acometidos por COVID-19 no estabelecimento prisional onde se encontra o paciente, ou que lá não exista atendimento médico (fls. 317/318). 
    Com efeito, mantenho o indeferimento da liminar, determinando o processamento do presente writ. 
    Ficam dispensadas as informações, ante a farta instrução da inicial e possibilidade de consulta aos autos de origem via SAJ.
    Remetam-se os autos à D. Procuradoria Geral de Justiça, para parecer, intimando-se o impetrante para manifestar eventual oposição ao julgamento virtual” (fl. 3, e-doc. 12).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 584.449 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 2.6.2020, com a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega estar o paciente “extremamente debilitado, é uma pessoa com a saúde totalmente vulnerável, tem baixa imunidade como se percebe, possui fácil tendência de contrair doenças, já adquiriu no interior de uma prisão, ‘tuberculose’ . (…) Em síntese, se encontra dentro do grupo de risco, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, a qual estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus-Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo; o que impõe a necessidade de revisão da sua prisão, uma vez que possui doenças pré-existentes” (fl. 2, e-doc. 1).
    Enfatiza que o paciente “possui sólido domicílio, conforme comprovante em anexo; - não há qualquer histórico de envolvimento com atividades criminais, organizações criminosas ou dedicação a atividade ilícitas; - vem se comportando de forma exemplar na Penitenciária, com bom comportamento. Como visto, o Paciente não se apresenta como pessoa perigosa ou com presunção de que posto em prisão domiciliar, poderá delinquir” (fl. 55, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer seja concedida a ordem impetrada, com base no art. 648, inciso I, do CPP, o deferimento da Medida Liminar, seja concedido a Ordem do Mérito, oitiva do ilustre Representante do MP Federal, aguardando que este pugne pelo deferimento da concessão dos Benefícios solicitados e consequentemente a expedição do ofício liberatório para cumprimento imediato, convertendo em medida diversa e menos danosa, comunicando a unidade prisional da Penitenciária de Taquarituba - S.P, por ser medida de justiça. 
    O pedido comporta decisão de urgência, a fim de que seja deferido, evitando-se, assim, o perecimento do direito. Com efeito, o fumus boni iuris consiste no próprio dever do Estado em assegurar condições de saúde às pessoas presas, algo que não será conseguido, em relação aos integrantes do grupo de risco, se mantida a prisão no estabelecimento prisional. Ademais, resta evidenciado o periculum in mora, estampado no risco da demora quanto ao deferimento da prisão domiciliar poder ocasionar danos graves e de difícil reparação à saúde e à integridade física do recluso, aliada à carência de tratamento médico e instrumentos materiais adequados ao enfrentamento da doença. Ao se ter ciência de que as pessoas do grupo de risco estão em seus domicílios, com ou sem monitoração eletrônica, o ambiente prisional ficará menos catastrófico por certo. 
    Consoante o disposto nos artigos 116 e 117, inciso II (condenado acometido de doença grave) da Lei de execuções penais, poderá o juiz modificar as condições estabelecidas de ofício ou a requerimento do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem em residência particular. Caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja concedida a prisão domiciliar, observada a Recomendação Nº 62 do CNJ, pois se encontra no grupo de risco” (fl. 58, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 584.449/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2109368-12.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Hermann Herschander, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente (grifei): (…).
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não constatada na espécie, não é de se admitir casos como o dos autos. 
    Na espécie, o Juízo das Execuções Criminais, na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, ressaltou, in verbis (e-STJ fls. 299): (…).
    O eminente Desembargador da Corte de origem, por sua vez, ao manter o indeferimento da liminar postulada no writ lá impetrado, consignou, litteris (e-STJ fls. 62/63): (…).
    Não se desconhece o estabelecido nos arts. 1º e 5º da Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo ‘coronavírus’ (COVID-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: (…).
    Ocorre que, na espécie, há fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a superação do enunciado sumular. 
    Com efeito, verifico que, tanto o Juiz primevo quanto o Relator, na Corte de origem, enfatizaram que até o momento, não há relatos de disseminação do novo ‘coronavírus’ no interior do estabelecimento prisional.
    Além do mais, segundo relatou o Desembargador, o paciente ainda não reúne os requisitos para progressão ao regime semiaberto, bem como não apresenta provas de que seu quadro de saúde esteja comprometido. 
    Vale registrar, por oportuno, que os atestados médicos juntados aos autos são dos anos de 2015 a 2020 e neles constam que o ora paciente teve tuberculose tão somente em 2014. 
    No ponto, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti:’... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.’ (STJ – HC n. 567.408/RJ). 
    Assim, não há flagrante ilegalidade no que tange ao indeferimento, pelo Desembargador do Tribunal a quo, da liminar postulada no habeas corpus lá impetrado. 
    Por certo, todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas naquele mandamus por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar (em ampla extensão e profundidade) o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    Em conclusão, entendo não configurada hipótese excepcional de flagrante ilegalidade que justifique a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, resultando incabível a presente impetração. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-5, e-doc. 12).
    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    11. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    12. Quanto à alegação da defesa de que a prisão representaria risco à saúde do paciente por causa da pandemia da Covid-19, verifica-se que o Desembargador Relator do processo no Tribunal de Justiça de São Paulo apreciou a situação específica do paciente e apresentou fundamentação idônea ao indeferir o requerimento de liminar e assentar que o paciente não “apresenta provas de que seu quadro de saúde esteja comprometido” e também ausente comprovação de que não receberá assistência de saúde, se necessária, no estabelecimento prisional onde está recolhido. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora